Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA E NA PROMOÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DOS AGRAVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AOS AGRAVADOS. INVIABILIDADE DA IMEDIATA INTERVENÇÃO NA CONDUTA ADMINISTRATIVA (DISCRICIONÁRIA) PAUTADA DENTRO DA LEGALIDADE. INDEFERIDA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela FEPECS contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 070644-50.2021) de deferimento da tutela antecipatória consistente na antecipação da conclusão de curso (medicina) e a promoção de colação de grau dos agravados, no prazo de setenta e duas horas.
II. Eis o teor da decisão ora revista: Os autores se manifestaram ao ID 103243941, na qual alegam não ter sido possível o cumprimento da tutela de urgência concedida em parte e esclarecendo os motivos da negativa administrativa de antecipação da colação de grau. Estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela pretendida. Senão, vejamos. A Lei no 14.040/2020 estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública e assim previu a possibilidade de antecipação da colação de grau para os estudantes de Medicina: Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. [negritei] assim, restou possibilitada a antecipação da conclusão dos cursos de Medicina, desde que observadas as normas editadas pelo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição e mediante o cumprimento da carga horária de 75% do internato do curso de medicina. Os requerentes demonstraram que a recusa em antecipar suas colações de grau se deveu, exclusivamente, ao fato de não terem cursado ainda os estágios em Saúde Mental e em Urgência e Emergência Clínica (ID 103273941) e que não foi possível cumprir a tutela de urgência sem a colação de grau (ID 103276054). Assim, a probabilidade do direito dos autores se extrai do fato de terem atingido a carga horária mínima exigida pela Lei no 14.040/2020 e, ainda, terem cumprido os conteúdos curriculares essenciais estabelecidos pelo Ministério da Educação, veja-se (disponível em: ): · Conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados aos problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza; · Compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; · Abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção; · Compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de realizar história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas; capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação médico-paciente; · Diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica; · Promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento, atividades físicas, desportivas e as relacionadas ao meio social e ambiental. Como se observa dos históricos escolares parciais ao ID 103276055, 103276056, 103276059 e 103276060, as linhas curriculares gerais do MEC foram cumpridas pelos autores. Ainda, os requerentes passaram pelas disciplinas das matrizes de competências aprovadas pela CNRM (disponível em: ). Em que pese a relevância dos estágios ainda por cursar dos requerentes, é inegável o estado calamitoso experimentado pela rede pública de saúde, o qual levou à aprovação da possiblidade de antecipação da conclusão dos cursos. Ademais, a recusa em antecipar sua colação de grau feita unicamente com base em disciplinas pendentes do último ano do curso acaba por tornar inócua a previsão legal de possibilidade de antecipação da colação de grau. O perigo da demora decorre do prazo para apresentação da documentação no processo seletivo de que participaram, conforme declaração ao ID 1032760545. Assim, tendo os requerentes cumprido a carga horária mínima e as diretrizes curriculares essenciais do curso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar à FEPECS que antecipe a conclusão de curso dos autores e promova a colação de grau, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. DETERMINO, ainda, que a Secretaria de Estado de Saúde do DISTRITO FEDERAL reserve as vagas dos autores no processo seletivo descrito nos autos e admita a inscrição extemporânea, após a apresentação dos certificados de conclusão de curso a serem emitidos pela FEPECS. INTIMEM-SE com urgência.
III. Alegam os agravantes, em síntese, que, a par do caráter satisfativo da liminar, os agravados carecem de frequência e aprovação em disciplinas essenciais. Em outras palavras, não estariam preenchidos os requisitos para declaração da conclusão do curso (faculdade da instituição de ensino, nos moldes da Lei 14.040/2020), da colação de grau e da pretendida posse em cargo público.
IV. Transcrevem-se as palavras aviadas pelos agravantes: [...] os estágios que ainda não foram cursados são essenciais na formação do profissional para adequada assistência aos pacientes em qualquer circunstância e, mais especificamente, aos pacientes graves acometidos pela COVID-19, cujo quadro clínico crítico e instável exige ações rápidas por profissionais capacitados e seguros de suas ações. Esta Coordenação entende que a conclusão prematura do Curso trará prejuízos a formação destes estudantes e poderá impactar negativamente na qualidade da assistência aos pacientes sob suas responsabilidades. Importante ainda o registro do grave alerta da Direção da FEPECS: Perante o exposto, os motivos acolhidos pelo Poder Judiciário para conceder a antecipação de grau aos estudantes não é uma medida acertada, já que esses estudantes não cumpriram todas as etapas do estágio curricular exigidas no Projeto Pedagógico do curso, a fim de adquirir todos os conhecimentos relativos a esses temas, e assim concluir com êxito o curso, para se tornarem profissionais habilitados e qualificados para o exercício da medicina, visto que, a Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS tem o compromisso de formar médicos que estejam 100% aptos ao exercício da medicina e esses estudantes não se encontram habilitados ao exercício da medicina com essas lacunas de aprendizado, motivo pelo qual a decisão liminar precisa ser revista e esses estudantes retornarem aos cenários de ensino para concluírem o curso na forma proposta no Projeto Pedagógico do curso desta Escola. Neste contexto, evidenciada a ausência de adequada formação dos ora Agravados, não se pode admitir que o profissional entre em exercício, procedendo ao atendimento diário de inúmeros cidadãos que confiam no sistema de saúde pública do Distrito Federal. Firmada pelo gestor público a necessidade incontornável de frequência prévia às disciplinas, não poderia a r. decisão agravada substituir o gestor, desconsiderando sua justa preocupação técnica e educacional para decidir que “Em que pese a relevância dos estágios ainda por cursar dos requerentes, é inegável o estado calamitoso experimentado pela rede pública de saúde, o qual levou à aprovação da possiblidade de antecipação da conclusão dos cursos”. Por igual razão, carece de amparo legal a mesma decisão agravada ao permitir o acesso dos Agravados à função pública fora do período exigido para todos os demais candidatos. A r. decisão agravada, aplicando entendimento pessoal, abrandou a regra maior de vinculação ao edital, permitindo a admissão dos Agravados mesmo diante de desobediência a regra objetiva, isonômica e geral, o que fere a impessoalidade a que alude o art. 37 da Constituição Federal. A tutela de urgência na forma deferida representa violação ao princípio da separação das funções estatais (art. 2o, CF/88), tendo em vista que, sem qualquer respaldo técnico, foi imposta a prorrogação de prazo de exibição de documentos e admissão a função pública, já disciplinada pelo gestor público, com ingerência nos aspectos de discricionariedade que revestem os atos administrativos. Assim, a fixação de critério outro de admissão de documentação em processo seletivo, distinto daquele estudado e implementado pelo administrador, desafia a diretriz de que, em um estado democrático, tal mister deve competir ao Poder Executivo, em conjunção de esforços com o Poder Legislativo, no âmbito constitucional de suas atribuições. Em suma, o Poder Judiciário não ostenta legitimação para se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Ainda que imbuído do mais elevado senso de justiça e dos ideais de efetivação dos direitos fundamentais, não pode o Poder Judiciário impor a regra ótima ou que se lhe afigure melhor do que aquela prevista pelo legislador [...].
V. Afirmam ainda a existência de perigo de dano inverso (prejuízo a SES/DF e aos usuários do SUS) e a incompetência dos Juizados Fazendários. Postulam, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, a reforma da decisão originária, para indeferimento da medida de urgência.
VI. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez não evidenciada a ilegalidade da conduta administrativa a legitimar a imediata intervenção judicial nos critérios administrativos.
VII. O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade (ou não) de antecipação da conclusão de curso de medicina dos agravados, com base na medida provisória no 934/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.
VIII. A Lei 14.040/2020 assim disciplina (nosso realce: art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19.
IX. Da análise do dispositivo normativo, é de se concluir que se trata (a antecipação da conclusão do curso) de faculdade conferida às instituições de ensino superior, a quem compete a análise da conveniência e oportunidade, a partir de critérios técnicos (âmbito da discricionariedade).
X. Em outras palavras, não se trataria (a colação de grau antecipada e a posse em cargo público) de direito público subjetivo dos agravados, tampouco de imposição às instituições de educação superior, que possuem autonomia inclusive para, legitimamente, decidir pela manutenção da exigência da integralidade do cumprimento da carga horária do internato e dos estágios como garantia da adequada formação dos estudantes.
XI. Nesse contexto jurídico, ainda que possa estar preenchido o requisito quantitativo previsto na Lei 14.040/2020, cabe à instituição de ensino a garantia da habilitação técnica para o exercício profissional. E, nesse ponto, os agravantes manifestaram pela relevância das matérias não cursadas na formação acadêmica dos agravados: [...] Os estágios que ainda não foram cursados são essenciais na formação do profissional para adequada assistência aos pacientes em qualquer circunstância e, mais especificamente, aos pacientes graves acometidos pela COVID-19, cujo quadro clínico crítico e instável exige ações rápidas por profissionais capacitados e seguros de suas ações. Esta Coordenação entende que a conclusão prematura do Curso trará prejuízos a formação destes estudantes e poderá impactar negativamente na qualidade da assistência aos pacientes sob suas responsabilidades [...].
XII. Explicitados, pois, os motivos do indeferimento da antecipação da conclusão do curso, e não evidenciada, no atual estágio processual, qualquer ilegalidade do ato, não pode o Judiciário se imiscuir prematuramente no mérito administrativo para fins de obrigar os agravantes à pretendida realização da colação de grau dos agravados.
XIII. Nesse sentido, aliás, os julgados do Egrégio TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1344162, DJe 09.6.2021; 5a Turma Cível, acórdão 1343810, DJe 08.6.2021.
XIV. No mais, a conduta administrativa se encontra pautada na legalidade e no interesse público, de sorte que a alegada urgência à apresentação dos documentos, aparentemente decorrente da inscrição dos candidatos em procedimento seletivo sem o preenchimento dos requisitos editalícios, não se mostraria apta a fundamentar a concessão da medida liminar, devendo a questão ser profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (já ofertada contestação nos autos originários).
XV. Provido o agravo de instrumento. Reformada a decisão originária de deferimento da tutela antecipatória. Indeferida a medida de urgência. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.